Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Prisão preventiva. Revogação. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado.
III. Razões de decidir
3. Revogada a prisão preventiva, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.